Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÍVEL. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA JÁ PAGA. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO EVIDENCIADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID36664809 a ID36664818), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou a autora que nos autos do processo 0724619-85.2017.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara Cível de Brasília, celebrou acordo com a instituição ré para pagamento do débito em 17 parcelas de R$300,00, o qual foi quitado e homologado, porém, no dia 26/01/2021, foi iniciado o cumprimento de sentença, tendo a autora informado àquele juízo que o débito já havia sido adimplido, razão pela qual o processo foi extinto. Aduziu que, ainda que o processo tenha sido extinto, a conduta do réu lhe causou danos, pois foi cobrada por débito já quitado. Requereu a devolução em dobro da quantia de R$ 8.847,23 e, subsidiariamente, a devolução na forma simples, bem como reparação por danos morais.
3. Cuida-se de recurso (ID36664658) interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
4. Nas razões recursais, sustenta que após realizar o pagamento da última parcela do acordo, recebeu a declaração de quitação do débito, com a informação de que seria dado baixa no banco de dados da instituição ré, porém a dívida voltou a ser cobrada, em sede de cumprimento de sentença, o que configura má-fé. Alega ainda que, na ação de origem, o pedido de desistência só foi feito após a apresentação da impugnação. Aduz que a condenação à repetição de indébito independe de prova do prejuízo (art. 940, Código Civil). Por fim, alega ter sofrido dano moral, pois teve que contratar um advogado para formular sua defesa e ainda correr o risco de sua conta bancária ser submetida a bloqueio judicial. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. O art. 940 do Código Civil determina que “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”.
6. Depreende-se da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal que a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá azo às sanções previstas no art. 940 do Código Civil.
7. Assim sendo, para configuração da responsabilidade civil, em virtude de cobrança judicial de dívida já paga, impõe-se, além do ajuizamento de demanda, a comprovação de que o credor agiu de má-fé.
8. No caso, não se verifica hipótese de má-fé, pois a instituição de ensino ré/recorrida, tão logo iniciada a fase de cumprimento de sentença, solicitou imediatamente a desistência, restando evidenciada, tão somente, a ocorrência de um equívoco administrativo.
9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
10. Na espécie, conquanto o fato descrito pela autora/recorrente tenha lhe causado transtornos, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória ou constrangimentos a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade, caracterizando-se como mero dissabor, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.